Tribunal: TJDFT
Processo: 0705303-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0705303-76.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: EDVALDO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 16a Vara Cível de Brasília (ID 49226530) que, nos autos da ação de busca a apreensão em alienação fiduciária proposta em face de EDVALDO PERERIA DA SILVA, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do CPC. Intimado para recolher o preparo em dobro, conforme despacho de ID 49442224, a parte recorrente deixou que o prazo transcorresse sem apresentar qualquer manifestação (ID 49822149). É o relato do necessário. DECIDO: O artigo 932, III, do Código de Processo Civil/2015 autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No seu parágrafo único, dispõe o artigo que “antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível” (CPC, art. 932, parágrafo único). Intimado para recolher o preparo, na forma do dispositivo mencionado (art. 1007, §4o), no qual está estampada a necessidade de recolhimento em dobro, haja vista a desídia inicial, o recorrente deixou o prazo transcorrer in albis. Logo, o recurso não pode ser conhecido, em razão da manifesta deserção, ante o descumprimento do despacho retro. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III c/c o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador